Tribunal: CARF
Processo: 10880.933061/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933061/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.677 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
DR.GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DE IRRF
Apesar de se admitir outros meios de prova para comprovação da retenção do
IRRF, além do comprovante de retenção emitido em nome do contribuinte pela
fonte pagadora dos rendimentos, a produção da prova é ônus do contribuinte,
que deve comprovar o direito alegado em DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Quanto
aos fundamentos da decisão detalhados no voto, a DRJ entendeu que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933061/2015-35
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933061/2015-35

(i)
o litígio recai sobre IRRF não confirmado de R$ 198.573,17;
(ii)
apesar da Contribuinte alegar que possui notas fiscais com destaque do
imposto retido, deixou de aprensentá-los, juntando apenas um
demonstrativo;
(iii)
após realizar novas pesquisas nos sistemas da RFB relativas ao IRRF,
constatou-se que o IRRF confirmado é menor do que aquele confirmado
anteriormente, por ocasião do despacho decisório. Razão pela qual não há
valores a serem confirmados pela DRJ.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(i)
A DIRF não pode ser vista como único elemento de prova para
comprovação das retenções;
(ii)
foram juntados aos autos o Registro Contábil da Composição Faturamento
X Retenções por Fonte Pagadora e a efetiva Retenção na Fonte destacada
na DIPJ, entre outros documentos comprobatórios, restando suficiente e
fartamente comprovada a validade crédito compensado que implica na
anulação do Despacho Decisório para homologar totalmente a
compensação

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Conforme descrito acima, reside a controvérsia sobre parcelas não confirmadas de
IRRF.
Verifica-se que tanto no despacho decisório quanto na ocasião do julgamento da
manifestação de inconformidade, foram consultados os sistemas da RFB relativas ao IRRF,
sendo certo que os valores que remanescem em disputa não puderam ser confirmados.
Em seu recurso, a Recorrente traz longo arrazoado sobre seu direito de comprovar
as retenções por outros meios de prova. Afirma que não pode ser prejudicada pela falha das
fontes pagadoras, uma vez que o comprovante de rendimentos e de retenção na fonta depende
única e exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte.
Em que pese ter razão a Recorrente em seu discurso, a verdade é que no caso dos
autos, a não confirmação do IRRF declarado pela Recorrente não decorre da não aceitação de
outros elementos de prova para comprovação das retenções.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933061/2015-35

É certe que este Conselho tem entendimento consolidado no sentido de que A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143).
Assim, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, é
assegurado que o contribuinte comprove a retenção pela apresentação de um conjunto de
documentos que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo valor recebido
(recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a vinculação entre os documentos
apresentados e as eventuais diferenças, sem transferir ao julgador esse ônus.
No entanto, o que se verifica é que a Recorrente não fez qualquer esforço para
comprovar que as retenções declaradas efetivamente ocorreram. Nesse sentido, cabe destacar que
nem mesmo as notas fiscais que a Recorrente afirma ter em sua guarda foram apresentadas em
sede de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.
Afirma a Recorrente que “foram juntados aos autos o Registro Contábil da
Composição Faturamento X Retenções por Fonte Pagadora e a efetiva Retenção na Fonte
destacada na DIPJ, entre outros documentos comprobatórios, dando a entender que apresentou
farto conjunto probatório para comprovação das retenções, quando em verdade apresentou
apenas os seguintes documentos: (i) relatório do Sistema DIRF (Relação de rendimentos e
impostos sobre a renda retido por fonte pagadora – informações apresentadas em DIRF do ano-
calendário 2010); e (ii) planilha “composição dos créditos utilizados na DIPJ, com identificação
do número de nota fiscal, CNPJ e razão social do tomador de serviço, valor bruto e parcela de
IRRF.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a Recorrente, tais documentos não
comprovam o seu direito creditório.
Analisando o relatório do Sistema DIRF apresentado pela Recorrente, verifica-se
que os valores nele identificados com o código de arrecadação 1708 correspondem aos valores
confirmados ou parcialmente confirmados pelo despacho decisório.
Note-se, portanto, que a Recorrente insiste que as retenções declaradas em sua
DCOMP devem ser confirmadas, diante da documentação apresentada para instruir a sua
manifestação de inconformidade, quando, em verdade, a documentação apresentada apenas
reforça as conclusões expostas no despacho decisório e acórdão de manifestação de
inconformidade.
Relativamente ao segundo documento apresentado, a planilha “composição dos
créditos utilizados na DIPJ” é um documento produzido unilateralmente pela Recorrente, não
servindo como elemento de prova para a comprovação das retenções.
Ainda que assim não fosse, as retenções ali informadas perfazem o valor inferior
ao confirmado pelo despacho decisório e insuficiente para compor o saldo negativo no valor
pleiteado pela Recorrente.
Dessa forma, diante da ausência de provas da retenção do IRRF declarado pela
Recorrente, entendo que não há como se reconhecer o seu direito creditório.

Conclusão
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933061/2015-35

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 169
DF CARF MF
Original